Tribunal: TJDFT
Processo: 0725477-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725477-71.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHAEL PATRIK GOMES NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais em que litiga com MICHAEL PATRIK GOMES NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o apelante ao pagamento de R$3.000,00, a título de compensação por danos morais (ID 36199865). Em suas razões recursais (ID 36199869), o apelante aduz, em síntese, a ilegitimidade passiva, a ausência de interesse de agir, e, no mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preparo comprovado (ID 36199871). Relatados, decido. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo. Todavia, nas hipóteses do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dentre as quais se inclui a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, a decisão tem eficácia e começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Para a suspensão da eficácia da referida sentença, incumbe ao apelante demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do que dispõe o § 4o, do artigo acima mencionado, a exemplo do que ocorre para a concessão do pedido de tutela provisória. A probabilidade do direito, para esse fim, corresponde a um juízo de verossimilhança, de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito a partir de uma cognição sumária e superficial dos elementos de prova constantes dos autos. Contudo, no caso vertente, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator